Tribunal: STF
Processo: ARE 1549990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações. Crimes de atentado violento ao pudor (CP, art. 214, com redação anterior à Lei n.º 12.015/2009) e estupro (CP, art. 213), em concurso material. Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público, do assistente da acusação e da defesa. 1. O assistente da acusação, na dicção dos artigos 594, par. 1º; e 598 “caput”, ambos do Código de Processo Penal, tem legitimidade para recorrer em caráter supletivo (subsidiário), vale dizer, se o Ministério Público não o fizer ou recorrer parcialmente - hipótese, essa segunda, em que seu recurso deve-se cingir ao que não for postulado pelo “parquet”. Orientação doutrinária e jurisprudencial. Recurso do assistente da acusação que tem objeto idêntico ao do Ministério Público. O assistente da acusação não tem legitimidade para recorrer em relação aos crimes que não figura como vítima (GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, 5ª edição, pág. 861). Neste, no tocante ao pleito que envolve as outras vítimas, existe mais um obstáculo ao recurso. Recurso não conhecido. PRELIMINARES. 2. Inexistência de nulidade processual em razão da juntada de cinco fotografias, pelo assistente de acusação, sete minutos antes do início da audiência de instrução. Aplicação da regra prevista no artigo 231, do Código de Processo Penal. Referidas fotografias foram juntadas para comprovar o relato da vítima B., notadamente quanto à existência de uma mesa de bilhar na residência do acusado. Não se divisa, no caso, desvio de finalidade na conduta (quadro de abuso de direito), pelo que inexiste eiva a ser reconhecida. Não se observa, ademais, nenhum prejuízo para a defesa, que teve a oportunidade de se manifestar sobre as provas antes da prolação da sentença, tanto em audiência quanto nas alegações finais. 3. Não configuração de nulidade em razão de falha na gravação de parte do interrogatório. Conforme mídia de fls. 402/428, todo o interrogatório do réu foi captado em áudio (58 minutos), tendo a falha se restringido às perguntas realizadas. O assistente de acusação, contudo, gravou o interrogatório (fls. 508) e juntou aos autos a correspondente transcrição feita por empresa técnica especializada (fls. 512/535), em que é possível compreender todas as perguntas dirigidas ao réu e, assim, o contexto de suas respostas. Sendo assim, não restou demonstrado a ocorrência de um efetivo gravame à defesa. 4. Afastada, ainda, a alegação de nulidade da audiência, forte em que o conteúdo dos debates orais da acusação constante na ata da audiência não seria igual ao dito pela Dra. Promotora de Justiça em audiência. Tal fato não prejudicou a defesa, que juntou posteriormente suas alegações finais escritas. Não houve, portanto, ofensa às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A defesa teve acesso tanto às alegações orais quanto ao que constou no termo de audiência. 5. Conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta (STF, HC nº 81.510, relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 11/12/2011, DJ 12/04/2002, HC nº 85.155-0, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 22/03/2005, DJ 15/04/2005; RHC nº 123.890 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 95/05/2015, DJ 18/05/2015; RHC nº 122.467, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 03/06/2014, DJ 04/08/2014; ARE nº 868.516 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 26/05/2015, DJ 23/06/2015; HC nº 210.548 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/04/2022, DJ 22/04/2022, entre outros). Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 6. Quadro probatório a evidenciar a responsabilização do apelante: (a) contra a vítima B., pelo crime de atentado violento ao pudor, em continuidade delitiva (duas vezes), ou seja, no artigo 214, combinado com o artigo 224, alínea “a” (redação anterior à Lei nº 12.015/09), na forma do artigo 71, todos do Código Penal; (b) contra o ofendido J., pelo delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (três vezes), ou seja, no artigo 217-A, “caput”, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e, (c) contra a vítima S., pelo crime de estupro de vulnerável, ou seja, no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal. 7. Uma das condutas praticada contra J., assim como em relação a S., já se deu sob a égide da Lei nº 12.015/09. Possibilidade de imposição da sanção prevista no artigo 217- A, do Código Penal. Aplicação da lei mais grave no caso de crime continuado se alguma das condutas da série for praticada na vigência da nova lei, ainda que mais gravosa ao réu. Súmula nº 711, do Supremo Tribunal Federal. 8. O réu era genitor do padrasto das vítimas J. e S., que o consideravam como avô, razão pela qual resta evidente o parentesco socioafetivo e a relação de autoridade entre acusado e ofendidos, incidindo a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal (STJ, AgRg no HC n. 471.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 10/5/2019). Inexistência da relação de autoridade com respeito à vítima B. 9. Sanção que comporta alteração. 10. Indenizações reduzidas, levando-se em conta o desvalor das condutas, o sofrimento das vítimas e a condição econômica do réu (aposentado). Recurso do assistente de acusação não conhecido. Apelo ministerial parcialmente provido. Acolhido em parte o recurso defensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente